Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744509-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANETE ANDRADE NERES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 40456913, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito